Tribunal: CARF
Processo: 12571.720176/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720176/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.723 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
SOMAPAR SOCIEDADE MADEIREIRA PARANAENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
Devem ser revertidas as glosas de créditos relacionadas com dispêndios
considerados essenciais ao processo produtivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento ao recurso voluntário, revertendo-se as glosas de
créditos sobre despesas com gás combustível de empilhadeiras, bem como às peças e serviços de
manutenção de veículos como caminhões, esteiras, empilhadeiras e pás carregadeiras. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.718, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
12571.720179/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720176/2011-57
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o direito
creditório referente a CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) não-cumulativa vinculada ao mercado externo.
Conforme Despacho decisório, após a análise de toda a documentação, a
fiscalização não encontrou divergências no critério de rateio adotado para fins de determinação
dos créditos de despesas relacionadas com receitas de exportação, não havendo divergência,
também, quanto aos créditos sobre fretes e ativo imobilizado.
Ao final da auditoria, a fiscalização realizou as glosas a seguir:
- Gás combustível para a movimentação de veículos (empilhadeiras);
- Serviços e Peças para manutenção de veículos;
- Multas e taxa de iluminação pública relacionadas com as despesas com energia
elétrica.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade conforme síntese extraída do relatório da r. decisão de piso:
[...]Reclama que a autoridade fiscal estaria se valendo de interpretação meramente
pessoal na aplicação das disposições legais que disciplinam a contribuição, que se
trataria de evidente tentativa de transformação do regime não-cumulativo em
cumulativo, o que contraria o princípio da não cumulatividade e implicaria em
exigência tributária que extrapola a capacidade contributiva do recorrente.
Contesta a possibilidade de se restringir o pleno direito ao crédito em relação aos
insumos "utilizados" pelo recorrente, considerando que tal medida seria manifestamente
contrária às razões que motivaram a instituição do regime da não cumulatividade das
contribuições (estimular a eficiência econômica). Cita e transcreve julgados do CARF
para embasar seus argumentos.
Suscita a hipótese de cerceamento de defesa, na medida em que restaria evidenciada a
limitação e/ou inexistência de provas apresentadas pela fiscalização, logo não se estaria
observando o mandamento insculpido na Constituição Federal (Art. 5o, Inc. LV).
Quanto à glosa relativa à aquisição de combustíveis, reclama que não teriam sido
relacionadas as notas de aquisição e, também, que a fundamentação legal que dispõe
sobre a permissão para utilização do crédito sobre combustíveis e lubrificantes não seria
restritiva quanto ao uso, segundo se verificaria na redação do art. 3°, inciso II, das Leis
n.° 10.637/02 e 10.833/03. Cita e transcreve julgados do CARF para embasar seus
argumentos. Conclui que o direito ao crédito previsto na legislação aplicável ao PIS e a
COFINS não contemplaria as restrições previstas na legislação do IPI que o Fisco
pretende impor, para refutar a pretensa glosa, a partir da frágil argumentação da
autoridade fiscal.
Quanto à glosa relativa à aquisição de peças para manutenção, contesta o entendimento
de que peças de manutenção de veículos como caminhões, esteiras, empilhadeiras e pás
carregadeiras, não se constituem em gastos no processo de industrialização, bem como
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

reclama do que apontou a autoridade fiscal, ao dizer que os gastos daí decorrentes não
puderam ser discriminados. Cita e transcreve julgados do CARF para embasar seus
argumentos.
Quanto à glosa relativa aos Serviços Utilizados como Insumos na Produção ou
Fabricação de Bens ou Produtos Destinados à Venda, novamente contesta o que
apontou a fiscalização, de que tais despesas não puderam ser discriminadas e reclama de
cerceamento de defesa, pois não estariam identificadas no processo as notas fiscais de
serviços de manutenção que originaram as glosas. Cita julgados do CARF para embasar
seus argumentos.
Quanto à glosa relativa à energia elétrica, sustenta que a legislação não restringiria o
crédito de qualquer de qualquer parcela componente do montante pago e reclama que se
trataria de interpretação subjetiva e sem amparo legal a glosa de multas e taxas de
iluminação, conforme efetuada pela fiscalização.
Conclui com o pedido para que seja afastado o cerceamento de defesa aludido, para que
seja assegurado o contraditório e ampla defesa.
A DRJ proferiu o Acórdão para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter as glosas por concordar com a fiscalização, acrescentando, ainda, que a
contribuinte não trouxe aos autos provas que demonstrassem a liquidez e certeza de seus
créditos.
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário para repisar
todos os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, reforçando os
seguintes argumentos:
- A atividade da Recorrente onde se destaca a industrialização de compensados de
madeira;
- Os combustíveis são gás combustível para a movimentação de veículos
(empilhadeiras), segundo comprovado por notas de aquisição;
- Dentre as atividades da Recorrente, destaca-se a industrialização de
compensados de madeira e, nesse caso, estão presentes a essencialidade, relevância e
imprescindibilidade do uso de empilhadeiras, requisitos que configuram a regularidade do
crédito das contribuições PIS/COFINS originados e comprovados pelas notas fiscais de
aquisição de combustíveis, as quais foram contabilizadas e examinadas pelo Nobre Auditor-
Fiscal;
- Cita o parecer RFB n. 05/2018;
- As peças e serviços para manutenção mantêm relação de pertinência e
essencialidade com o processo produtivo e não são incorporados ao ativo. Assim, são
considerados insumos, permitindo a apuração de crédito de acordo com o art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002;
- A fiscalização não relacionou ou indicou quais notas fiscais de peças, partes e
serviços de manutenção que originaram os valores glosados;
- Quanto à energia elétrica, sustenta que a legislação não restringe o crédito de
qualquer parcela componente do montante pago.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

É a síntese do necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na determinação do conceito de insumos para fins de apuração de
créditos de PIS não cumulativos.
Sobre essa questão, a fiscalização realizou a glosa de créditos apurados sobre as
despesas com gás combustível de empilhadeiras, serviços de manutenção e peças
utilizadas na manutenção de veículos como caminhões, esteiras, empilhadeiras e pás
carregadeiras.
O fundamento da glosa foi o conceito de insumo associado ao IPI, expressamente
utilizando a Lei n. 4.502/1964 e o RIPI para sustentar o que a legislação entende por
industrialização, sendo possível a apuração de créditos tão somente sobre insumos que
necessariamente sobram as operações de transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento ou reacondicionamento, o que efetivamente caracterizaria a
industrialização.
Já a d. DRJ, manteve todas as glosas por concordar com as razões da fiscalização.
Todavia, ao acrescentar que o conceito de insumos vem sofrendo modificações,
apresentou um argumento de extrema gravidade para manter as glosas. Com isso, na r.
decisão de piso se encontra um fundamento novo, no sentido de que não ser possível o
aproveitamento de créditos em relação a combustíveis consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos utilizados nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica
(administrativa, contábil, jurídica, comercial, logística, etc).
Conforme despacho decisório, a negativa do crédito foi em relação ao conceito de
insumos. Não há controvérsia sobre os equipamentos em que se utilizou o gás
combustível (empilhadeiras) e os serviços e peças para manutenção (caminhões,
esteiras, empilhadeiras e pás carregadeira). Com isso, não há, em nenhum momento do
despacho decisório, a informação de que foram gastos aplicados em outras atividades da
pessoa jurídica, como administrativa, contábil ou jurídica, sendo impertinente tais
argumentos.
Ainda, apesar de descrever que a fiscalização analisou toda a documentação
apresentada, a r. decisão de piso utiliza o argumento da falta da liquidez e certeza dos
créditos pleiteados pela Recorrente (que se limitou a apenas trazer alegações sem
provas):
Como visto, o recorrente, embora alegue o suposto crédito, em momento algum
logrou comprovar sua liquidez e certeza. Em sua defesa, limita-se a discorrer
sobre a alegada improcedência das glosas efetuadas. A simples reclamação sobre
uma suposta falta de identificação das Notas Fiscais, não é suficiente para
demonstrar a existência do crédito pleiteado, visto ser indispensável que a
origem do crédito seja comprovada pela efetiva apresentação de documentação
hábil que dê suporte aos valores declarados e às alegações do recurso, o que
poderia infirmar a conclusão do Despacho Decisório de que não foi possível
discriminar tais despesas.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

A defesa não acostou aos autos documentos, livros fiscais e contábeis, ou mesmo
as cópias das suscitadas Notas Fiscais, objetivando respaldar suas alegações.
Desta forma, tornam-se inconsistentes as afirmações do contribuinte trazidas no
recurso. O crédito pleiteado somente fica assegurado, quando respaldado por
documentação hábil e idônea. Razões pelas quais, não se reconhece a certeza e
liquidez do pretenso crédito, necessárias à pretendida compensação.
Equivoca-se a d. DRJ. A discussão dos autos não é de prova, mas sim de direito. Não é
necessário demonstrar os fatos, pois são incontroversos, após detida fiscalização
realizada pela d. DRF. Vejamos:
Consta dos autos o termo de intimação fiscal para a contribuinte apresentar relação das
notas fiscais de entradas relativas às aquisições (mercadorias para revenda, insumos,
combustíveis, energia elétrica, frete nas vendas, etc), devoluções de vendas,
transferências (insumos ou produtos), importações e outras que tenham relação com a
apuração dos créditos em questão, Livros Registro de Entradas, informando no
demonstrativo dos créditos o no da linha nas fichas dos Dacon que correspondem às
notas fiscais discriminadas, a classificação fiscal e descrição do insumo, valor contábil e
valor do IPI destacado na nota fiscal, solicitando os mesmos arquivos e mesmas
explicações em relação às notas fiscais de saída.
Na intimação, a fiscalização solicitou ainda os despachos de exportação e as respectivas
notas fiscais, com a informação sobre a data de embarque. Solicitou ainda memoriais de
apuração das bases de cálculo (planilhas, memórias de cálculo, observações, ajustes,
etc.), pormenorizado para cada linha de crédito informado no DACON, nos quais se
baseou o contribuinte no preenchimento dos DACONs, demonstrando as origens dos
valores que compõem cada linha do DACON, relacionando as contas contábeis ou
indicando a classificação pela CFOP das entradas e saídas.
Constava ainda do termo de intimação em referência, a solicitação para apresentar o
Livro de Registro de Apuração do IPI, razão contábil, arquivo de lançamentos
contábeis, fornecedores, clientes, controle de estoque, registro de inventário, plano de
contas, centro de custos, livro de registro de entradas e livros de registro de saídas,
dentre inúmeros outros documentos, bem como a descrição do processo produtivo,
informando os insumos utilizados em cada etapa e as respectivas classificações fiscais.
A intimação foi atendida, conforme documentos juntados aos autos e diversos
documentos eletrônicos enviados de acordo com os SVAs que constam dos autos.
Consta dos autos um documento com a descrição dos equipamentos utilizados na linha
de produção de compensados, informando que as peças e serviços aplicados em
máquinas e equipamentos industriais foram informados na linha 03 da DACON, e
foram utilizadas exclusivamente na linha de produção de compensados multilaminados
na Matriz. Consta ainda a descrição do processo produtivo.
Consta dos autos novo termo de intimação fiscal solicitando a apresentação, em meio
digital, de cópias das notas fiscais relacionadas no anexo que acompanha a intimação. A
intimação também foi cumprida.
A fiscalização então, após analisar toda a documentação juntada, incluindo
demonstrativos de crédito, livros contábeis e livros fiscais, elaborou a Planilha de peças
e serviços, Planilha de insumos, com fundamento no conceito de IPI de insumos,
elaborando ainda a Planilha energia elétrica, para glosar os créditos apurados sobre as
multas por atraso no pagamento e sobre a taxa de iluminação pública.
Há, portanto, exaustivo acervo probatório nos autos, sendo o caso de discussão de
direito, e não de provas, pois a fiscalização já afirmou no despacho decisório onde os
insumos foram utilizados.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

Em que pese esse argumentos contidos na r. decisão de piso, não penso ser o caso de
anulação, pois manteve as glosas do crédito por entender como corretas as vedações
impostas pela fiscalização, adotando a mesma premissa sobre a utilização dos produtos
e serviços no processo produtivo.
MÉRITO
CONCEITO DE INSUMOS
A fiscalização realizou intimações para apresentação de documentos e após a análise
realizou intimações para explicações e complementação de documentos. Auditou os
livros contábeis, fiscais e demais documentos, como notas fiscais e planilhas, juntadas
pela Recorrente durante o procedimento de fiscalização.
O auditor fiscal realizou as glosas dos insumos por um critério jurídico. Portanto, não
houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal da
Recorrente.
As glosas, portanto, foram levadas a efeito em decorrência de uma questão
jurídica: a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais restrito,
inspirado na legislação do IPI, assim entendido como a matéria prima, o produto
intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações
em função da ação diretamente exercida sobre o produto ou serviço, desde que os
mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que
julgou como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a
seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua decisão
se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da
essencialidade ou relevância de uma despesa deve sempre ser analisada em relação à
imprescindibilidade para a atividade produtiva (leia-se produção de bens) ou para a
prestação de serviços, para que possa ser considerado insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou
de relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela
empresa. (grifei)
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito,
considerando a inexistência de inconsistências nas bases de cálculo dos créditos
informadas no DACON, o presente julgamento também será pautado por questões
jurídicas, sobre o conceito de insumos fixado pelo STJ, bem como na análise dos
argumentos, das provas e das questões fáticas debatidas pelas partes durante a
fiscalização, no despacho decisório e no recurso voluntário.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

GÁS COMBUSTÍVEL PARA EMPILHADEIRA
A fiscalização realizou a glosa de gastos com gás para abastecimento das empilhadeiras
por entender que não se enquadravam no conceito de insumos, visto que o combustível
não poderia ser considerada como parte integrante do processo de industrialização das
mercadorias por não estar inserida numa operação de industrialização nos termos da
legislação do IPI:
A utilização dos combustíveis e lubrificantes, embora prevista no inciso II, Art.
3° da Lei n° 10.637/2002, está condicionado a caracterização deste como
insumo no processo de industrialização. Conforme cópias de algumas notas de
aquisição de combustível, verificou-se que se tratavam de gás combustível para
a movimentação de veículos (empilhadeiras).
No que se concerne a esta questão, há que se verificar a validade do
enquadramento deste no conceito de insumo, devendo necessariamente sofrer as
operações de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou
reacondicionamento, o que efetivamente caracterizaria a industrialização.
Nota-se que é fato incontroverso a identificação do combustível e em qual equipamento
foi utilizado (empilhadeiras). Quando o próprio auditor fiscal, no despacho decisório,
afirma onde foram utilizados os combustíveis (empilhadeiras), a questão não é mais de
prova, mas de direito, visto que os fatos são incontroversos.
Assim, equivocasse a d. DRJ ao manter as glosas sob o argumento de que caberia à
Recorrente juntar aos autos a prova da essencialidade e da utilização dos combustíveis.
A questão é de direito, cabendo analisar se está ou não de acordo com a legislação o
conceito de insumos adotado pela fiscalização neste ponto. Assim, de acordo com o
entendimento consolidado neste E. CARF, confirmado e corroborado pelo E. STJ no
REsp n. 1.221.170/PR, constata-se que o conceito de insumos utilizado pela
fiscalização, inspirado no IPI, está em desacordo com a legislação em vigor, devendo
ser revertidas as glosas combustíveis ora glosados por se tratar de gastos essenciais para
a atividade produtiva da Recorrente.
Isso porque a empilhadeira é máquina utilizada em seu processo produtivo para o
deslocamento de matéria-prima ou outros insumos, ou até mesmo o produto acabado,
para ambientes internos da própria indústria. Com isso, apesar de não compor o produto
final, os custos com combustíveis para empilhadeiras integram o custo de produção,
adequando-se ao critério da essencialidade no processo produtivo.
No referido Parecer Normativo RFB no 05/2018, a administração tributária já se
pronunciou sobre o assunto, admitindo a inclusão do dispêndio na base de cálculo para
apuração dos créditos de PIS e COFINS:
140. Com base no conceito restritivo de insumos que adotava, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente considerava insumos os combustíveis e
lubrificantes consumidos em itens que promovessem a produção dos bens
efetivamente destinados à venda ou a prestação de serviços ao público externo
(bens e serviços finais).
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em
voga, deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos
das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de
insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
(...)
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos
que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial;
b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem
ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com
veículos” que não permitem a apuração de tais créditos, citam-se,
exemplificativamente, gastos com veículos utilizados: a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao
local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de
mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Portanto, reverte-se as glosas relacionadas com o gás utilizado nas empilhadeiras.
PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO
Neste ponto, a fiscalização apresentou uma argumentação que pode gerar uma confusão
interpretativa. Explico.
Consta do despacho decisório que os serviços e as peças para manutenção de
equipamentos somente podem ser considerados insumos se aplicados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados DIRETAMENTE no processo de industrialização,
não compreendendo os veículos para transporte dos insumos ou produtos em
elaboração.
Conforme esclarecido pela Solução de Consulta da Secretaria da Receita Federal
da 9a região n°447/2009, somente podem ser aproveitados os serviços e peças
para manutenção de máquinas e equipamentos utilizados diretamente no
processo de industrialização, não compreendendo os veículos para transporte dos
insumos ou produtos em elaboração.
De acordo com o apresentado pelo contribuinte, as peças de manutenção de
veículos como caminhões, esteiras, empilhadeiras e pás carregadeiras não
puderam ser discriminadas. Dessa forma, todas as notas fiscais de dispêndio
com peças de manutenção foram glosadas.
...
No intuito de verificar da possibilidade de aproveitamento dos serviços no
conceito de insumo foram verificadas as notas fiscais de prestação de
serviços, assim como as contas contábeis envolvidas. De acordo com o
apresentado pelo contribuinte, os serviços de manutenção de veículos como
caminhões, esteiras, empilhadeiras e pás carregadeiras não puderam ser
discriminadas. Dessa forma, todas as notas fiscais de dispêndio com serviços de
manutenção foram glosadas. (grifei)
A d. DRJ, ao fazer a leitura do trecho “não puderam ser discriminadas” entendeu que
não haveria a demonstração das despesas e sua vinculação ao processo produtivo.
Não é essa a interpretação mais correta, isso porque a fiscalização afirmou
categoricamente que foram analisadas contas contábeis, notas fiscais e tudo o foi
apresentado pela contribuinte. Com isso, a leitura do “não puderam ser discriminadas”
deve ser outra. Vejamos
A fiscalização glosou essas despesas sob o argumento de que “somente podem ser
aproveitados os serviços e peças para manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados diretamente no processo de industrialização”, realizando as glosas de todas as
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

notas fiscais relacionadas. No entanto, assim, com base em um conceito de insumos
restrito, inspirado no IPI, sustentou que tais despesas “não puderam ser discriminadas”,
e, por isso, glosou todas as notas fiscais relacionadas nessa rubrica.
Como pode glosar notas fiscais específicas se “não puderam ser discriminadas” no
sentido de que não foram comprovadas? Este sentido é contraditório com toda a
afirmação da fiscalização e com toda a documentação dos autos.
Com isso, o entendimento possível de “não puderam ser discriminadas” não é de falta
de provas, mas sim de que não puderam ser discriminadas “como utilizados diretamente
no processo de industrialização”. Isto é, não poderiam ser discriminadas como insumos,
já que são peças e serviços de manutenção de empilhadeiras, esteiras, caminhões e pás
carregadeiras.
Referidos veículos não estão diretamente ligados à industrialização, se adotado o
conceito de insumos derivado do IPI, mas fazem parte do processo produtivo, se
adotado o conceito de insumos derivado da essencialidade e relevância para o processo
produtivo.
Novamente, a questão não é de prova, mas de direito, já que a fiscalização textualmente
afirmou que são peças e serviços de manutenção de empilhadeiras, esteiras e etc. que
estão indiretamente relacionados com a industrialização, mas diretamente envolvidos
no processo produtivo.
Assim, novamente, se a questão é de direito, de acordo com o entendimento consolidado
neste E. CARF, confirmado e corroborado pelo E. STJ no REsp n. 1.221.170/PR,
constata-se que o conceito de insumos utilizado pela fiscalização, inspirado no IPI, está
em desacordo com a legislação em vigor, devendo ser revertidas as glosas com peças e
serviços de manutenção ora glosados por se tratar de gastos essenciais para a atividade
produtiva da Recorrente.
Portanto, reverte-se as glosas.
ENERGIA ELÉTRICA
Em relação aos créditos advindos das despesas de energia elétrica, ao analisar as faturas,
a fiscalização constatou que a contribuinte apurou créditos sobre os valores referentes a
multas por atraso e a taxas de iluminação pública, realizando as glosas.
A Recorrente argumenta que o artigo 3o, III, da Lei n. 10.637/2002 não fez limitações
em relação à energia elétrica, sendo possível o crédito.
Neste ponto, mantenho a glosa.
A autorização legal para apuração dos créditos relaciona-se com a energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, conforme artigo 3o, IX da Lei no
10.637/2002 e artigo 3o, III da Lei no 10.833/2003.
Multa corresponde indenização por atraso no pagamento, em virtude de cláusula penal
estipulada por contrato. Não se trada de despesa com energia elétrica, tampouco,
alternativamente, poderia ser considerada como insumo.
Já a taxa de iluminação pública, por sua vez, representa um tributo que não se insere na
base de cálculo das receitas de energia elétrica, sendo um valor fixo destacado do preço
nas faturas de energia elétrica.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo-se as
glosas de créditos sobre despesas com gás combustível de empilhadeiras, bem como às
peças e serviços de manutenção de veículos como caminhões, esteiras, empilhadeiras e
pás carregadeiras.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.723 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720176/2011-57

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário para dar parcial provimento ao recurso voluntário, revertendo-se as glosas de créditos
sobre despesas com gás combustível de empilhadeiras, bem como às peças e serviços de
manutenção de veículos como caminhões, esteiras, empilhadeiras e pás carregadeiras.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital